Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706652-21.2017.8.07.0003 RECORRENTE: WALESKA MIRANDA LIMA RECORRIDOS: VICTOR VERAS LIMA, VALMIR CRUZ DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA CONSTITUTIVA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRAZO DECENAL. 1. Ocorre julgamento ultra petita quando a sentença vai além do pedido, possibilitando à parte mais do que pleiteado, conforme disposto no art. 492 do Código de Processo Civil. Entretanto, tal instituto não se confunde com a possibilidade de reconhecimento de questões de ordem pública, como a prescrição. 2. A prescrição é questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. 3. Os efeitos patrimoniais da união estável foram expressamente mencionados na causa de pedir do aditamento à inicial como justificadores do interesse processual. 4. O conteúdo preponderantemente constitutivo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem implica a sujeição da pretensão ao prazo prescricional de 10 anos, conforme expresso no caput do artigo 205 do Código Civil. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 114 e 115, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, diante da ausência de litisconsorte passivo necessário; a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal, defendendo a ausência de interesse processual do recorrido em razão da não utilidade do provimento jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta violação aos artigos 114, 115, inciso I, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Veja-se, ainda, o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 11866173/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 6/4/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023